Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804411-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROPECUARIA LILIANA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES SITUADAS NO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO MATO GROSSO. MESMO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO PARA DEMONSTRAR QUE O CASO SE AMOLDA A TESE FIXADA NO TEMA 1.099 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de tutela antecipada satisfativa contra decisão ID55243885 que concedeu a tutela para que a Fazenda Estadual SE ABSTENHA de cobrar o ICMS incidente nas operações de transferência de bovinos e outros semoventes, de propriedade da agravada, apascentados no arrendamento rural da Autora localizado na Fazenda Santa Terezinha I, no município de São Félix do Xingu no Pará com destino a Fazenda Shalon I (Estado do Mato Grosso), ou mesmo outro estabelecimento da Autora localizado em unidade da federação diversa do Pará; devendo o Requerido abster-se da cobrança do ICMS sobre esta operação, até final decisão de mérito da presente ação.

Inconformado a Fazenda estadual recorre arguindo essencialmente que não há prova documental que esteja pretendendo autuar a agravada; que o documento ID53029937 (contrato de arrendamento) sem registro em cartório não se presta a comprovar a propriedade do imóvel; inexistência de notas fiscais nos autos que demonstrem o transporte; que não apresenta o certificado de cadastro rural (CCRI), nem o licenciamento ambiental da área arrendada que comprove a destinação para criação e manejo de gado; que não há prova que os animais a que se referem os documentos de juntados à inicial já eram de propriedade da autora ou foram adquiridos, em operação interna, para posterior remessa a outra unidade da federação.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito requerido ID9119116.

Sem contrarrazões ID9871696.

O Ministério Público preferiu não intervir ID10314601.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer do recurso e ratificar o juízo inicial.

A situação aqui é diversa daquela paradigmática citada pelo recorrente em suas razões. Vejamos:

Ao argumento que o contrato de arrendamento (ID53029937) não tem registro em cartório, incorre em erro o recorrente. Colha-se:

Quanto a inexistência de notas fiscais é evidente que elas ainda não haviam sido expedidas uma vez que se trata de tutela antecedente, conforme exposto na emenda da inicial:

A não apresentação do CCRI da área arrendada neste caso não inviabiliza a tutela, visto que outros documentos demonstram o exercício da posse do imóvel rural, a exemplo dos ID53029937 e ID53032190, no mesmo passo, quanto a ausência de licenciamento ambiental, a Fazenda Pública poderá, com extrema facilidade, dentro da sua estrutura dissipar essa dúvida junto a SEMAS.

Quanto a apontada inexistência de prova que os animais são de propriedade da agravada, houve juntada da ficha sanitária do rebanho no total de 937 animais em ID53032192, com destaque para produtor Agropecuária Liliana Ltda e propriedade Faz. Sta. Terezinha I, datado de 03/03/2022.

Entendo que a decisão recorrida está devidamente calcada nas provas apresentadas e na jurisprudência vinculante do e. STF. Colha-se o seu dispositivo:

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC e art. 151, V, CTN, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o requerido SE ABSTENHA de cobrar o ICMS incidente nas
operações de transferência de bovinos e outros semoventes, de propriedade da Autora, apascentados no arrendamento rural da Autora localizado na Fazenda Santa Terezinha I, no município de São Félix do Xingu no Pará com destino a Fazenda Shalon I (Estado do Mato Grosso)
, ou mesmo outro estabelecimento da Autora localizado em unidade da federação diversa do Pará; devendo o Requerido abster-se da cobrança do ICMS sobre esta operação, até final decisão de mérito da presente ação.
(grifei)

A decisão não pode ser tida como genérica, uma vez que o juízo foi prudente na medida que lhe cabia ao delimitar:
bovinos e outros semoventes, de propriedade da Autora
e, evidentemente, a Fazenda Estadual deverá observar em suas barreiras fiscais que a agravada, até aqui, já demonstrou a propriedade de 937 animais machos com 12 meses, conforme ID53032192, sob os quais, não poderão incidir ICMS, quando transferidos entre estabelecimentos da agravada, conforme estabelecido no Tema 1.099 de Repercussão Geral.

A necessidade e urgência da transferência desses 937 animais está justificada pela apontada degradação das pastagens na Fazenda Sta. Terezinha I, restando configurada situação concreta de risco de perecimento do direito da agravada, caso a transferência (física) dos animais não seja efetivada, especificando-se inclusive os locais envolvidos na transferência.

Portanto, nesta situação específica em que não se evidencia a circulação jurídica de bens (transferência de propriedade dos animais) e bem identificada a operação de transporte, não há hipótese de incidência de fato gerador do ICMS e, por conseguinte, a liminar deve permanecer hígida, mas tão somente para afastar a cobrança de ICMS na situação específica que ensejou a sua concessão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2023